Tribunal: STF
Processo: ARE 1549286
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário, fundado na letra “a” do permissivo constitucional, contra acórdão da 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado (e-doc. 22):



    ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL PARA O CARF. CONTROLE JUDICIAL DO JULGAMENTO ADMINISTRATIVO VINCULADO AOS REQUISITOS PREVISTOS NO REGIMENTO INTERNO DO ÓRGÃO 



    1. Nos termos do art. art. 67 do RI/CARF “Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado ‘outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF’”. 



    § 1º Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação “tributária interpretada de forma divergente”.



     2. Conforme a sentença concessiva de segurança (25.01.2019), não foi demonstrada a “interpretação divergente” para conhecer do recurso especial da União: 



    “...a Fazenda Nacional não comprovou a divergência por meio do cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas apresentados (Acórdãos 1202-000.890 e 1402-001.338), não restando evidenciada a similitude fática das situações em concreto e a divergência de interpretações entre os julgados confrontados. Isso porque o Acórdão 1202- 000.890, indicado como paradigma, envolve operação entre sócios, configurando uma reestruturação do mesmo grupo econômico com a finalidade de reduzir tributação.”



    Na hipótese paradigmática, não havia propósito negocial nem participação de empresa independente. Já o Acórdão 1402-001.338, igualmente indicado como paradigma, apresenta um quadro onde o ágio foi gerado entre empresas do mesmo grupo econômico, embora com propósito negocial. 



    Daí a inexistência de similitude fática entre o acórdão recorrido e os apontados como paradigmas, uma vez que naquele abordava-se uma transação com finalidade negocial com empresa estrangeira independente. Cumpre esclarecer que a divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. 



    Portanto, indispensável a transcrição de trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente, o que não foi feito no presente caso.Além disso, ainda que configurada a divergência, o acórdão recorrido firmou-se em 3 (três) fundamentos autônomos e independentes, os quais não foram integralmente atacados pelo recurso da Fazenda. 



    “Restou não impugnado o fundamento que reconheceu que o art. 36 da Lei 10.637/2002 permitia expressamente o registro de ágio interno, no período compreendido entre 1.º/01/2003 e 31/12/2005. Tal conduta da recorrente, nos termos da orientação jurisprudencial sobre a matéria, faz remanescer motivo autônomo para a manutenção do acórdão impugnado, inviabilizando o conhecimento do recurso”.



    “Reconhecida a aplicação supletiva e subsidiária da teoria geral dos recursos (CPC/2015, art. 15) e a identidade do escopo recursal com o recurso especial em epígrafe, no sentido de uniformização de dissídio interpretativo no âmbito tributário-administrativo, o Superior Tribunal de Justiça vem reiterando o posicionamento segundo o qual para a comprovação da divergência jurisprudencial não basta ao recorrente transcrever trecho de ementas dos julgados apontados como paradigmas, sendo necessária a realização do cotejo analítico, a fim de evidenciar a similitude fática das situações e a divergência de interpretações entre os julgados confrontados”. 



    3. Apelação da União e remessa necessária desprovidas.



    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (e-doc. 27).



    No recurso extraordinário, alega-se ter havido violação dos arts. 2º; 5º, LIII, LIV e LV, ambos da Constituição Federal.



    Narra a União que a parte recorrida impetrou mandado de segurança objetivando a declaração de nulidade do acórdão nº 9101-003.077, proferido pela 1ª Turma do Câmara Superior de Recursos Fiscais.



    Relata que a sentença concedeu a ordem para anular o acórdão nº 9101-003.077, que dera provimento ao recurso administrativo especial da União e restabelecera o crédito tributário, sob o fundamento de que a autoridade coatora não deveria ter admitido e processado o recurso por lhe faltarem condições para admissibilidade, decisão mantida em sede de apelação.



    Aduz que a revisão judicial do juízo de admissibilidade, no processo tributário fiscal, que invalida a decisão desenvolvida pelo órgão judicante especial, fere os princípios do devido processo legal. Assevera que compete exclusivamente à Câmara Superior de Recursos Fiscais proceder ao juízo de admissibilidade do recurso especial, sob pena de afronta aos princípios do juiz natural e do devido processo legal.



    Alega que ao Poder Judiciário somente é permitido a análise de eventual vício de ilegalidade flagrante, sendo defeso perquirir sobre requisitos de admissibilidade de recurso administrativo, sob pena de indevida intromissão no mérito do julgamento administrativo.



    Sustenta que 



    “Nesta hipótese, substituir o CARF no mérito do juízo de admissibilidade recursal, em especial na análise de existência ou não de ‘interpretação divergente’ em sua própria jurisprudência administrativa e de seus órgãos vinculados, é caso evidente de usurpação de competência do Tribunal Administrativo especial.”



    Acrescenta que, via de regra, o juízo positivo de admissibilidade recursal não é recorrível, de modo que, quando o contribuinte reclama ao Poder Judiciário providência para anular decisão que admite o recurso especial do processo administrativo tributário, estar-se-ia admitindo recurso incabível.



    Sob o mesmo viés, conclui que 



    “(...) se o Poder Judiciário impossibilitar o recebimento do recurso especial fazendário, usurpando a competência do CSRF, estará alijando a PGFN também da possibilidade de manejar o recurso administrativo próprio contra a inadmissibilidade.”



    A Vice-Presidência do Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário (e-doc. 39). 



    Nas razões do agravo do art. 1.042 do CPC (e-doc. 43), a União pleiteou a desistência parcial do recurso extraordinário em relação às violações do art. 5º, LIII e LV, da Constituição Federal, mantendo as alegações de violação direta do regime constitucional do processo na seara administrativa (art. 5º, LIV, da CF/88) e do princípio da separação dos poderes (art. 2º, da CF/88).



    Decido.



    Não merece prosperar a irresignação.



    Como relatado, trata-se, na origem, de mandado de segurança objetivando a declaração de nulidade do Acórdão 9101-003.077, proferido pela 1ª Turma do Câmara Superior de Recursos Fiscais.



    A sentença concedeu a ordem para anular o acórdão nº 9101-003.077, proferido pela 1.ª Turma do CSRF, mantendo o acórdão nº 1301-001.299, exarado pela 1ª Turma do CARF, nos autos do PA nº 16643.000392/2010-61 (AI 0818500/00075/10).



    O Tribunal de origem, ao manter a sentença concessiva, dirimiu a controvérsia sobre os seguintes fundamentos (e-doc. 22):



    “Nos termos do art. art. 67 do RI/CARF “Compete à CSRF, por suas “turmas, julgar recurso especial interposto contra decisão que der à “legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado “outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF". 



    “§ 1º Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação “tributária interpretada de forma divergente”. 



    Conforme a sentença concessiva de segurança (25.01.2019), não foi demonstrada a “interpretação divergente” para conhecer do recurso especial da União (fls. 668-10): 



    “...a Fazenda Nacional não comprovou a divergência por meio do cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas apresentados (Acórdãos 1202-000.890 e 1402-001.338), não restando evidenciada a similitude fática das situações em concreto e a divergência de interpretações entre os julgados confrontados. Isso porque o Acórdão 1202- 000.890, indicado como paradigma, envolve operação entre sócios, configurando uma reestruturação do mesmo grupo econômico com a finalidade de reduzir tributação. 



    Na hipótese paradigmática, não havia propósito negocial nem participação de empresa independente. Já o Acórdão 1402-001.338, igualmente indicado como paradigma, apresenta um quadro onde o ágio foi gerado entre empresas do mesmo grupo econômico, embora com propósito negocial. 



    Daí a inexistência de similitude fática entre o acórdão recorrido e os apontados como paradigmas, uma vez que naquele abordava-se uma transação com finalidade negocial com empresa estrangeira independente. Cumpre esclarecer que a divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. 



    Portanto, indispensável a transcrição de trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente, o que não foi feito no presente caso.Além disso, ainda que configurada a divergência, o acórdão recorrido firmou-se em 3 (três) fundamentos autônomos e independentes, os quais não foram integralmente atacados pelo recurso da Fazenda. 



    “Restou não impugnado o fundamento que reconheceu que o art. 36 da Lei 10.637/2002 permitia expressamente o registro de ágio interno, no período compreendido entre 1.º/01/2003 e 31/12/2005. Tal conduta da recorrente, nos termos da orientação jurisprudencial sobre a matéria, faz remanescer motivo autônomo para a manutenção do acórdão impugnado, inviabilizando o conhecimento do recurso” 



    “Reconhecida a aplicação supletiva e subsidiária da teoria geral dos recursos (CPC/2015, art. 15) e a identidade do escopo recursal com o recurso especial em epígrafe, no sentido de uniformização de dissídio interpretativo no âmbito tributário-administrativo, o Superior Tribunal de Justiça vem reiterando o posicionamento segundo o qual para a comprovação da divergência jurisprudencial não basta ao recorrente transcrever trecho de ementas dos julgados apontados como paradigmas, sendo necessária a realização do cotejo analítico, a fim de evidenciar a similitude fática das situações e a divergência de interpretações entre os julgados confrontados”.



    Como se vê, para transpor o entendimento do Tribunal de origem acerca da nulidade do acórdão proferido pela Câmara Superior de Recursos Fiscais, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional pertinente e dos fatos e provas dos autos, o que é vedado em sede de apelo extremo. Incidência do enunciado da Súmula nº 279 desta Corte. 



    Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 01.7.2013. Obstada a análise da suposta afronta ao inciso LV do artigo 5º da Carta Magna, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE nº 878.277/MG-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 14/5/15 – grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO FISCAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA AMPLA DEFESA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. I – Para dissentir da conclusão adotada pelo acórdão recorrido quanto à ausência de violação à ampla defesa e ao contraditório no procedimento administrativo fiscal ao qual foi submetida a ora agravante, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. Precedentes. II – Agravo regimental improvido” (AI nº 802.858/PR-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2/5/13 – grifei).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Sem majoração dos honorários de sucumbência (Súmula nº 512).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente